Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-06.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000826-06.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), CRISTIANE DA SILVA DE JESUS - CPF: 018.053.421-18 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
deferiu

pedido
de tutela
provisória de urgência para determinar a transferência da paciente
para hospital de
referência
com o
fim
de
realizar

avaliação
com
urologista
e
procedimentos

necessários

ao

restabelecimento
de
sua

saúde
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
persiste
o interesse
recursal no julgamento de agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela provisória

quando

já

proferida

sentença
no
processo

originário
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica
,
necessariamente
,
na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória
que
apreciou
o
pedido
de tutela de
urgência
,
absorvendo

integralmente

seu

conteúdo
.

4. De
acordo
com a
jurisprudência
do STJ, a
superveniência
de
sentença
de
mérito
,
seja
de
procedência

ou

improcedência
,
acarreta
a
perda
de
objeto
do
recurso

interposto
contra
decisão

interlocutória
que decide
pedido
de
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da tutela.

5. A
decisão

interlocutória

objeto
do
agravo
de
instrumento

foi

revogada
pela
sentença

proferida

em

primeiro

grau

nos
autos
originários
,
verificando
-
se a

perda

superveniente
do
objeto

recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Perde
o
objeto
o
agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
defere

ou

indefere
tutela
provisória
de
urgência

quando

sobrevenha

sentença
no
processo
principal, tendo
em
vista que
o

provimento

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
,
competindo

às
partes
impugnar
a
sentença
, e
não

mais
a
decisão

interlocutória
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Arts
. 1.019 e 932, III
, do
Código de
Processo
Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023; STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete
Magalhães, Segunda
Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023; TJMT N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023; TJMT N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento:
1000826-06.2025.8.11.9005

Origem:
1002543-63.2025.8.11.0013 em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante:
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Agravado:
CRISTIANE DA SILVA DE JESUS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 194282502/PJe1
nos
autos 1002543-63.2025.8.11.0013, que
deferiu
o
pleito

liminar
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025